Tribunal: TJES
Processo: 5007444-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007444-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADO: DALBERTO ANTUNES DA CUNHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007444-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ SEGUROS S.A.

AGRAVADOS:
DALBERTO ANTUNES DA CUNHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente ocorrido em 06/12/1997. A seguradora agravante alegou ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a apólice era originalmente administrada por outra seguradora, tendo assumido o contrato apenas em 2000. O juízo de origem rejeitou a preliminar e determinou o prosseguimento do feito, decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento, não conhecido por ausência de hipótese de cabimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e determina o prosseguimento do processo, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator exerce o controle de admissibilidade recursal e pode não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não se encontra entre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

A manutenção da parte no polo passivo da demanda não gera prejuízo imediato irreparável, pois a matéria pode ser suscitada em preliminar de apelação contra eventual sentença desfavorável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 988, admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência concreta, inexistente nas hipóteses ordinárias de discussão sobre legitimidade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC.

A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

A discussão acerca da legitimidade das partes, em regra, deve ser suscitada em preliminar de apelação, inexistindo urgência que justifique a interposição imediata de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2.430.725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; TJES, AI nº 5006079-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007444-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ SEGUROS S.A.

AGRAVADOS:
DALBERTO ANTUNES DA CUNHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade recursal.

A demanda originária consiste em ação de cobrança de indenização securitária, na qual o autor pleiteia indenização por invalidez permanente decorrente de acidente ocorrido em 06/12/1997. A seguradora alegou ilegitimidade passiva, sustentando que, à época do sinistro, a apólice era de responsabilidade da Minas Brasil Seguradora, tendo assumido o contrato apenas em 2000.

O Juízo de origem rejeitou a preliminar e determinou o prosseguimento do feito. Interposto Agravo de Instrumento, este Relator não conheceu do recurso, por entender que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem configura situação de urgência.

No presente Agravo Interno, a recorrente sustenta o cabimento do agravo de instrumento para apreciação imediata da alegada ilegitimidade passiva e requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo Interno e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e defere a produção de prova pericial.

Compulsando os autos, verifico que a decisão monocrática agravada não carece de reforma, visto que proferida em estrita observância ao ordenamento processual vigente e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Inicialmente, cumpre destacar que incumbe ao Relator o exame prévio dos pressupostos de admissibilidade recursal, conforme preceitua o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A referida norma confere ao julgador o dever-poder de obstar o processamento de recursos que não atendam aos requisitos legais, promovendo a celeridade e a racionalização da prestação jurisdicional. No caso vertente, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento decorre da ausência de previsão legal para a hipótese manejada.

O rol de decisões agraváveis está previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XII – (revogado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

A interpretação sistemática do referido dispositivo revela que o legislador processual adotou o modelo da taxatividade mitigada. Por esse prisma, o cabimento do agravo de instrumento circunscreve-se às hipóteses expressamente listadas no texto legal ou àquelas situações em que se verifique urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Ocorre que a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não integra o rol taxativo supracitado. Por conseguinte, a discussão acerca da pertinência subjetiva da lide deve ser veiculada, como regra, em preliminar de eventual apelação, caso sobrevenha sentença desfavorável à parte, não se admitindo o manejo imediato do agravo para tal desiderato.

Depreende-se, portanto, que a manutenção de uma parte no polo passivo da demanda não acarreta lesão imediata que não possa ser integralmente sanada em momento posterior. Inexistindo a demonstração de urgência excepcional, carece a recorrente de interesse recursal para a utilização da via do agravo de instrumento, devendo-se prestigiar o regime de recorribilidade diferida das decisões interlocutórias não urgentes.

Nesse exato sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 988, consolidou o entendimento de que a mitigação da taxatividade exige a demonstração cabal da urgência, o que não ocorre na mera rejeição de ilegitimidade passiva:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696 .396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1 .015 DO NOVO CPC/2015. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022, do CPC/15, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada . O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019 .3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel .Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988).4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação. Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ . 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2430725 RJ 2023/0279699-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024) [Sem grifos no original]

O precedente acima colacionado ratifica que a discussão sobre a legitimidade das partes não ostenta natureza urgente, uma vez que eventual prejuízo de ordem patrimonial decorrente do prosseguimento do feito poderá ser objeto de reanálise em sede de apelação, sem risco de inutilidade da decisão.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a orientação é uníssona quanto ao descabimento do agravo em tais hipóteses:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO . I
LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INCABÍVEL.
CHAMAMENTO AO PROCESSO . INVIABILIDADE EM RELAÇÕES DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto por hospital contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
, indeferiu o chamamento ao processo da médica assistente e inverteu o ônus da prova em ação de indenização por erro médico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais envolvem: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento quanto à rejeição da ilegitimidade passiva; (ii) a possibilidade de chamamento ao processo da médica responsável pelo procedimento; e (iii) a adequação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco admite a mitigação da taxatividade, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento: 50060797120248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 09/04/2025). [Sem grifos no original]

A aplicação da tese fixada reforça que a estabilização da lide e a definição das partes, embora relevantes, não autorizam a quebra da sistemática recursal do CPC/2015, devendo a insurgência aguardar o momento processual oportuno.

Reforça-se, ainda, que a jurisprudência pátria, a exemplo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, compartilha do mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA .
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELOS RÉUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART . 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ
. PRECEDENTES. Agravo de instrumento interposto em ação indenizatória, contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva pode ser objeto de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ. O agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC, somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas, sendo que a ilegitimidade passiva não se enquadra em nenhuma delas. A tese firmada no Tema 988 do STJ permite a mitigação do rol taxativo apenas em situações de urgência, nas quais o recurso em sede de apelação seria inútil para evitar danos ou prejuízos graves. No presente caso, não há urgência configurada que justifique a aplicação dessa exceção.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhecem a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento para discutir ilegitimidade passiva, salvo em hipóteses excepcionais que não se aplicam ao caso.Recurso não conhecido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 22876840820248260000 Duartina, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 23/09/2024). [Sem grifos no original]

A jurisprudência, portanto, é firme no sentido de que não se admite agravo de instrumento contra decisão que rejeita ilegitimidade passiva, salvo circunstâncias excepcionais não verificadas na hipótese dos autos.

Diante de todo o exposto, constata-se que a decisão monocrática impugnada aplicou corretamente o regime jurídico do agravo de instrumento, em estrita consonância com o art. 1.015 do Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou equívoco capaz de justificar a reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.